Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é necessário comprovar a adoção de medidas que indiquem que o Réu se encontra em local incerto ou ignorado.
2. O art. 256, inc. II, expressa que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3o que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, conforme se vê:
3. A citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos do § 2o do art. 248 do CPC.
4. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação, impondo-se, com amparo no art. 239, § 1o, do CPC, a fluência do prazo para apresentar contestação a partir daquela data.
5. Recurso não provido.